Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707672-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LETICIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO LETÍCIO OLIVEIRA SOUZA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o banco BRB, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (ID 185410516, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que sua hipossuficiência restou cabalmente demonstrada com os documentos anexados aos autos (ID 56292353). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Deferido o efeito suspensivo (ID 56522350). Após inclusão do processo em pauta de julgamento da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, o agravante se manifestou no sentido de não mais remanescer o interesse na apreciação do recurso de agravo de instrumento. Requer a homologação de sua desistência (ID 58463529/59243432). HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo agravante, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil - CPC. Retire-se, com urgência, o processo de pauta (ID Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator